Tribunal: TCU
Processo: 017.381/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6159/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.381/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Rabelo Cardoso Cardoso (XXX.608.800-XX); Bibiana Baum da Cunha (XXX.196.040-XX); Brunna de Bem Jaeger Telo (XXX.342.580-XX); Caroline Trennepohl (XXX.108.140-XX); Christopher Andrew Silva da Costa (XXX.235.420-XX); Elisandra Zancanaro de Lima (XXX.777.820-XX); Fernanda Souto (XXX.795.080-XX); Jéssica Cristina dos Santos Marques Pinheiro (XXX.344.480-XX); Lilian Kelly Costa (XXX.859.880-XX); Rita Helena Monfroni Falero (XXX.733.900-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.